Tribunal: TJDFT
Processo: 0729962-75.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALUGUEL. DÉBITOS EM ABERTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ATO INEQUÍVOCO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 5.218,85, bem como pronunciou a prescrição da pretensão de cobrança dos aluguéis vencidos antes de setembro de 2022.
2. Em seu recurso, alega que houve desconsideração de causa interruptiva da prescrição, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A matéria submetida à apreciação desta Turma Recursal consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das parcelas locatícias inadimplidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pela Lei de Locações e pelo Código Civil.
5. Nos termos do art. 202, VI, do CC, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, ocorrerá por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor.
6. No caso dos autos, o áudio juntado pela autora no ID 80573525, demonstra que o requerido confirmou, de forma inequívoca, que os aluguéis do ano de 2022 não haviam sido pagos. Considerando que o áudio foi enviado pelo inquilino em 02/02/2023, fato não impugnado, e que a autora ingressou com a ação em 17/09/2025, a pretensão de cobrança das parcelas de aluguéis vencidos no ano de 2022 não está prescrita.
7. No que se refere aos cálculos, a recorrente apresentou planilha no ID 80573522 - Pág. 5 de acordo com o contrato e com as demais provas dos autos, devendo ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença reformada em parte para afastar a prescrição, bem como para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 17.882,16 (dezessete mil oitocentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), referente aos aluguéis não adimplidos, conforme planilha de ID 80573522 - Pág. 5, bem como aos prejuízos materiais. Atualização monetária conforme consta da sentença.
9. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, diante ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: CC, 202, VI.